Tribunal: STF
Processo: HC 185916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Tamara de Paula Rodrigues e outros em favor de Amilton Butinholi contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 565.802. Eis a ementa do julgado: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAKE MONEY. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE CAPAZ DE FUNDAMENTAR A NECESSIDADE EVIDENTE DO DEFERIMENTO DO TRATAMENTO EQUITATIVO ENTRE CORRÉUS INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.
    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que Desproveu o Agravo Regimental, pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. Embargos de declaração rejeitados. (DJe 19.5.2020)
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de estelionato majorado, falsidade material e ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito da denominada Operação Fake Money.
    Em 27.9.2019, o Tribunal Regional Federal, por unanimidade, concedeu a ordem, em favor do paciente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II, III, VI e VIII do CPP)
    A defesa informa que a fiança, no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, foi paga e o paciente posto em liberdade. Contudo, afirma que não foi fixado o pagamento de fiança aos outros corréus, que tiveram suas prisões substituídas por cautelares mais brandas, o que configuraria evidente quebra de isonomia. 
    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida a cautelar de fiança, com a expedição do competente alvará para a restituição do valor, dando-se tratamento equânime entre o paciente e os demais réus.
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, rompeu-se com o que a doutrina denominou de “bipolaridade cautelar”, passando o juiz a dispor de um rol de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, a fim de assegurar os interesses do processo e acautelar o meio social, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, a escolha da medida mais ajustada às peculiaridades da espécie.
    No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região fixou diversas medidas cautelares ao paciente, substitutivas da prisão, dentre elas a fiança no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, observando-se um necessário juízo de proporcionalidade e necessidade. 
    Não há se falar em violação ao princípio da isonomia, com relação aos demais réus, tendo em vista que a fixação das medidas cautelares é feita segundo à necessidade do processo num dado momento, atentando-se às circunstâncias do fato e as condições pessoais dos réus. 
    Quanto à devolução da fiança paga, não é pleito próprio ao habeas corpus, cuja finalidade é evitar ou afastar constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adeuqado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – ALCANCE. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante – , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importanto que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – OBJETO – FIANÇA – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus não é o meio adequado para buscar-se a restituição de valor fixado judicialmente como fiança. (HC 159.113/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2019, grifo nosso)
    Além do mais, a teor do disposto no art. 337, do Código de Processo Penal, a previsão legal de restituição da fiança é para as hipóteses de absolvição ou quando for declarada sem efeito a fiança. Tais situações não ocorrem no caso. 
    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente